Tribunal: STF
Processo: ARE 1429779
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENAME. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE 17.4.2023. MANUTENÇÃO DA AÇÃO NA JUSTIÇA SENTENCIANTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL CONCEDIDA NO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná:



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado pela União em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª VF de Curitiba que, nos autos de número 5018196-95.2021.4.04.7000 (evento 9), acolheu a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito. Alega, em apertada síntese, que a decisão do juiz federal seria ilegal na medida em que não caberia ao juiz estadual determinar a sua inclusão na lide, uma vez que não se trata de medicamento sem registro na ANVISA, única hipótese em que tal inclusão seria obrigatória, conforme decido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral. (...)



    Por ocasião do deferimento da liminar, foram lançados os seguintes fundamentos (evento 3, DESPADEC1):



    ‘(...) Primeiramente, observo que cabe ao juiz federal decidir sobre a existência de interesse da União, suas autarquias, fundações públicas e empresas públicas, conforme Súmula 150, do STJ: (...)



    Do mesmo modo, ao acolher a competência do Juízo Federal e manter a inclusão da União no polo passivo da demanda, não se verifica irregularidade formal no ato objeto da impetração. 



    Contudo, no caso em concreto, quanto à matéria de fundo, cumpre ressaltar que esta Turma Recursal, na sessão de 19/11/2020, no julgamento do Mandado de Segurança nº 5040267-28.2020.4.04.7000/PR, de relatoria do Juiz Federal MARCELO MALUCELLI, decidiu que não é possível à Justiça Estadual declinar da competência para a Justiça Federal nos casos em que já houve sentença proferida pelo juiz estadual. Por brevidade, transcrevo os fundamentos daquele julgamento, que adoto como razão de decidir: (...)



    ‘Esta Turma Recursal reconhece a obrigatoriedade da União compor o polo passivo da demanda em razão de o fármaco pleiteado não estar incluído na RENAME: (...)



    Contudo, o presente caso guarda peculiaridade em relação aos demais que originaram o precedente transcrito. Afinal, foi proferida sentença pelo juízo estadual (Evento 1, INIC1, fl. 246) e a remessa dos autos à Justiça Federal foi determinada pela Turma Recursal, nos seguintes termos: (...)



    Ainda que a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda em caráter de obrigatoriedade decorra de entendimento firmado pelo Supremo em sede de repercussão geral (Tema 793), esta não pode ocorrer após a sentença. (...)



    Por todo o exposto, reconheço de ofício a incompetência da Justiça Federal para conhecer da demanda originária em grau de recurso e determino a restituição dos autos ao Juízo Estadual’.



    Esse é o caso dos autos, considerando que já foi proferida sentença pelo Juízo Estadual, no processo principal, conforme se verifica no evento 1, INIC1, pp. 80/84 e 87/88, cuja decisão já foi objeto de recurso, vindo os autos conclusos ao Juízo Federal por força de decisão proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, conforme se verifica no evento 1, REC3, pp. 30/34, a qual determinou a inclusão da União no polo passivo da demanda, reconheceu a incompetência absoluta do Juízo Estadual e determinou a remessa dos autos a este Juízo Federal. [...]’



    No presente caso, ausente modificação na situação que motivou o deferimento da liminar, a segurança deve ser concedida para o fim de de declarar a incompetência da Justiça Federal, determinando-se a devolução do feito principal ao Juízo Estadual’” (fls. 4-7, e-doc. 70).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 94).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República, e desrespeitado o Tema 793 da repercussão geral (e-doc. 105).



    Sustenta que “a questão a ser decidida no presente recurso extraordinário reside em saber se a União deve ser mantida no polo passivo de demandas que versem sobre tratamento médico de alto custo, não incorporados aos protocolos clínicos do SUS” (fl. 2, e-doc. 105). 



    Pondera que, “em casos como o presente, em que a tecnologia demandada não está prevista nas políticas públicas do SUS, a tese indica que a União deve necessariamente compor o polo passivo, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar esta demanda, privilegiando o que vem previsto no art. 19-Q, da Lei n. 12.401/11” (fl. 3, e-doc. 105).



    Argumenta que, “ao contrário do que entendeu a turma recursal, tratando-se de competência absoluta da Justiça Federal, poderia ser alegada mesmo após a prolação da sentença pela Justiça Comum” (fl. 9, e-doc. 105).



    Pede “a admissão, o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, reconhecendo-se violação ao art. 109, I, da CF para que seja reformado o acórdão recorrido, mantendo-se o processo na Justiça Federal” (fl. 9, e-doc. 105).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 118).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante salienta que “a tese foi devidamente exposta no recurso extraordinário, pelo que, não incide o óbice da Súmula 284 do STF” (fl. 3, e-doc. 125).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, pois os argumentos apresentados no recurso extraordinário viabilizam a compreensão da controvérsia.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    5. A Turma Recursal de origem assentou que “já foi proferida sentença pelo Juízo Estadual, no processo principal [antes de 17.4.2023] conforme se verifica no evento 1, INIC1, pp. 80/84 e 87/88, cuja decisão já foi objeto de recurso, vindo os autos conclusos ao Juízo Federal por força de decisão proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, conforme se verifica no evento 1, REC3, pp. 30/34, a qual determinou a inclusão da União no polo passivo da demanda, reconheceu a incompetência absoluta do Juízo Estadual e determinou a remessa dos autos a este Juízo Federal” (fl. 7, e-doc. 70).



    6. Na sessão virtual de 18.4.2023, o Plenário Virtual deste Supremo Tribunal Federal referendou o deferimento parcial da medida cautelar concedida em tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, nos termos da seguinte ementa:



    “TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 



    1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 



    2. Reflexões conduzidas desde a STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 



    3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário” (Ata de julgamento publicada no DJe 20.4.2023).



    A conclusão do acórdão recorrido, de que “a segurança deve ser concedida para o fim de declarar a incompetência da Justiça Federal, determinando-se a devolução do feito principal ao Juízo Estadual”, em razão de que “já foi proferida sentença pelo Juízo Estadual [antes de 17.4.2023]” (fl. 7, e-doc. 70), harmoniza-se com os itens 5.2 e 5.3 da Tutela Provisória Incidental concedida no Tema 1.234 da repercussão geral.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora